Tribunal: TJMT
Processo: 0035218-66.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INDIA ORARA ARAÚJO GAÍVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 77829/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
INDIA ORARA ARAÚJO GAÍVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Índia Orara Araújo Gaíva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Estabilidade Funcional movida em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pedidos na inicial (fls. 111/115).
Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da Sentença, sob o argumento de que o Município de Cuiabá criou a Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMMS, lotando a recorrente na mesma função, e, que, em 2002, a AMMS realizou o concurso público n. 01/2002 para efetivar os servidores e colocá-los a disposição da SANECAP.
Assevera que “o certame foi instaurado, realizado pela Autarquia Municipal em que a Recorrente já trabalhava desde 1999, sendo que tanto a publicação do resultado quanto a sua homologação tiveram origem na própria autarquia e foram assinados pelo Superintendente da AMSS” (fl. 132-verso).
Afiança que quando foi lotada na SANECAP “já era estável uma vez que já contava com mais de 05 anos de serviço público, iniciando seu trabalho na Administração Pública em 1999” (fl. 135-verso).
Afirma que exerceu o cargo público até o ano de 2012, quando foi demitida tendo em vista a privatização, razão pela qual pretende ver reconhecida a sua estabilidade no Serviço Público.
Discorre sobre o seu direito a estabilidade de ocupante de emprego público.
Pede, assim, o provimento do recurso, e, de consequência, a procedência dos pedidos, para reconhecer seu direito à estabilidade como servidora pública, de forma a reintegrá-la aos quadros da Administração Direta.
O apelado em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 139/141).
Dispensável o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Índia Orara Araújo Gaíva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Estabilidade Funcional movida em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pedidos na inicial (fls. 111/115).
Denota-se dos autos que India Orara Araújo Gaíva ajuizou a Ação Ordinária de Estabilidade Funcional, em desfavor do Município de Cuiabá, aduzindo, em síntese, que foi contratada pela SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, em 15/07/1988, para exercer a função de Auxiliar Administrativo e, que, em agosto de 1999, o Município de Cuiabá assumiu as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital, criando a Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMMS –, lotando-a no mesmo cargo.
Aduziu que, em 2002, a AMSS realizou concurso público para efetivar os servidores e colocá-los a disposição da SANECAP, certame no qual foi aprovado para exercer as mesmas funções de engenheiro civil, detendo, portanto, estabilidade no Serviço Público.
Ao final, requereu a procedência dos pedidos para declarar o seu direito à estabilidade como servidora pública, reintegrando-a com a consequente aplicação do instituto da redistribuição nos quadros das secretarias municipais nos termos da Lei Complementar n. 93/2003.
O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, formulado na inicial, julgou-os improcedentes, e, contra essa decisão, insurge-se a apelante pretendendo a reforma do ato sentencial.
O cerne da questão é saber se a Recorrente tem direito à estabilidade em cargo público e, via de consequência, a sua reintegração e enquadramento devido no Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município de Cuiabá, bem como o recebimento dos vencimentos pretéritos.
No caso em tela, constato que a Apelante foi, inicialmente, contratada pela SANEMAT, sociedade de economia mista do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso repassou o serviço de abastecimento e saneamento básico ao Município de Cuiabá, que criou, pela Lei Complementar Municipal no 41/1997, a Agência Municipal de Serviços e Saneamento, autarquia municipal, que tinha, por finalidade, regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.
Em 2001, por meio da Lei Complementar n. 77/2001, foram criados 143 empregos na estrutura organizacional da SANECAP, Sociedade de Economia mista do Município de Cuiabá e a AMMS realizou o concurso público, regido pelo Edital n. 01/2002 para preenchimento destes cargos.
Extrai-se do Edital n. 001/2001, juntado aos autos às fls. 59/62, que o concurso público de provas e títulos foi realizado, para provimento efetivo de cargos do quadro de pessoal da SANECAP, portanto, não resta dúvida de que os cargos então providos eram da SANECAP e não da AMSS, como pretende fazer crer a autora. Veja-se:

“Edital de Concurso Público no 01/2001. O Presidente da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar n.o 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, criada pela lei n.o 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital”.

Nota-se, portanto, que, embora o aludido concurso público tenha sido promovido e realizado pela AMSS, ficou claro que o objetivo do certame era o provimento de cargos na SANECAP, tendo o Requerente sido contratado por esta empresa, pelo regime da CLT e não pela Agência Municipal.
Tanto é certo que quem lhe deu a posse foi a então Presidente da SANECAP (fl. 36) e não o Chefe do Executivo Municipal ou o Presidente da AMSS.
Importante ressaltar que o item 2.2, do referido edital, consignou que o regime jurídico de trabalho seria o da CLT.
Assim, conclui-se que o Concurso Público n. 001/2001 vinculou os servidores, aprovados e nomeados, à SANECAP, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, tratando-se de emprego público.
Feitas essas considerações não há como aplicar ao Recorrente o art. 41 da Constituição Federal, de incidência apenas aos servidores estatutários, ocupantes de cargos públicos.
Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. (N.U 0035803-21.2012.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a ESTABILIDADE prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público. (N.U 0035687-15.2012.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Com efeito, constata-se que a estabilidade reclamada pela apelante, não lhe pode ser estendida, uma vez que ocupou, na verdade, emprego público em sociedade de economia mista – SANECAP –, e não cargo público garantidor de estabilidade.
Assim, a manutenção do ato sentencial apelado é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR